Tribunal: TJDFT
Processo: 0731951-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0731951-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANE DE JESUS SANTOS AGRAVADO: LOURINALDO DELMONDES DE LIMA D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CRISTIANE DE JESUS SANTOS em face de decisão do Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, proferida nos autos n. 0702873-61.2022.8.07.0010, a qual indeferiu pedido de gratuidade de justiça. A decisão agravada possui o seguinte teor: “Retire-se o segredo de justiça, porquanto inexiste subsunção às hipóteses legais e constitucionais. Altere-se a classificação para Alienação Judicial de Bens. A Lei no 1.060/50 e o CPC, este derrogando em parte disposições daquela, estabelecem as normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados, que visam beneficiar aqueles que não disponham de recursos para arcar com as custas processuais e os honorários do advogado, sem prejuízo próprio ou da família. A documentação acostada aos autos e a própria condição econômica demonstrada pela requerente nesta ação indicam ter plenas condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio e/ou de seus familiares. No caso em tela, intimada a acostar aos autos documentos que comprovem sua hipossuficiência, a requerente acostou aos autos apenas extratos de conta (IDs 133105890, 133105891 e 133105892), os quais são incompatíveis com a qualificação da autora (autônoma), bem como com suas despesas, pois espelham renda de apenas R$ 150,00, sendo que as despesas com medicamentos e psicólogo comprovadas nos autos são bem superiores a essa quantia. Ademais, pretende a alienação judicial de bem de valor aproximado de R$ 500.000,00, patrimônio incompatível com a hipossuficiência. São fatos que afastam a condição de necessitada. Assim, considerando haver nos autos elementos que afastam a presunção decorrente da alegação da parte, mister o indeferimento do benefício, uma vez que, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição de 1988, o benefício somente será concedido "aos que comprovarem insuficiência de recursos". Esse é o entendimento do E. TJDFT, conforme se verifica dos excertos a seguir transcritos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. O benefício da gratuidade de justiça destina-se à parte que não estiver em condições de pagar as custas do processo e verbas de sucumbência sem prejuízo próprio ou de sua família, em virtude de auferir baixa renda e não em face do alto custo de vida que possui. 2. O pedido de justiça gratuita deve vir acompanhado da declaração de hipossuficiência firmada pelo requerente, a qual se reveste de presunção relativa, sob as penas da lei. 3. Nos termos da Constituição Federal, o art.5o inciso LXXIV, dispõe: "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", ou seja, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 4. Inexistindo nos autos qualquer elemento que possibilite ao Julgador aferir a necessidade do deferimento do beneplácito, impõe-se o indeferimento do pedido. 5. Recurso improvido. (Acórdão n. 593138, 20120020059859AGI, Relator ANA CANTARINO, 1a Turma Cível, julgado em 30/05/2012, DJ 13/06/2012 p. 74) CIVIL E PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE TERCEIRO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO - REJEIÇÃO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA - PEDIDO INDEFERIDO - AÇÃO POSSESSÓRIA - PROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE BOA-FÉ DOS EMBARGANTES - COMPROVAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS - SENTENÇA MANTIDA. [...] 2. A simples afirmação de pobreza não é suficiente para o deferimento da gratuidade judiciária, mormente quando a parte não traz aos autos qualquer elemento capaz de comprovar que o pagamento das despesas processuais irá prejudicar seu sustento e de sua família. Pedido de gratuidade de justiça indeferido. [...] 5. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. (Acórdão n. 555554, 20070110990935APC, Relator HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3a Turma Cível, julgado em 01/12/2011, DJ 15/12/2011 p. 99) PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO NA 1a INSTÂNCIA. RECURSO SEM PREPARO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE. O art. 5o, LXXIV, da CF, apesar de prever que o Estado prestará assistência jurídica e gratuita aos necessitados, deixa claro que o necessitado deverá comprovar insuficiência de recursos para custear o processo, sob pena, inclusive, de desvirtuar o paradigma proposto, utilizando-se de benefício a que não faz jus. A concessão da gratuidade de justiça não gera efeitos retroativos, eximindo a parte dos encargos processuais tão somente a partir da data em que é agraciada com o benefício. Desse modo, se o juízo originário já indeferiu o pedido, por não vislumbrar a qualidade de necessitado do postulante, este não pode valer-se de recurso que visa à reforma de tal decisão, sem que aja o devido preparo. Somente se admitido, processado e provido o recurso é que ação originária prosseguiria, agora sob os auspícios da gratuidade de justiça. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n. 524637, 20110020128867AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 03/08/2011, DJ 10/08/2011 p. 125) INDEFIRO, portanto, o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Intime-se a autora para recolher as custas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC. No mesmo prazo, acoste-se aos autos a certidão de ônus do imóvel”. (ID 133252239). A agravante afirma, em suas razões recursais (ID 39599636), que é pessoa humilde e não possui condições de arcar com as despesas inerentes ao processo sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, necessitando, portanto, da gratuidade da Justiça para todos os atos processuais, nos termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Sustenta que restou comprovada sua hipossuficiência, conforme documentos anexados aos autos. É autônoma e está praticamente desempregada, sem qualquer remuneração mensal, pois sobrevive com a ajuda dos seus 2 filhos. Além disso, conforme extratos bancários, não teve rendimento. Menciona que faz tratamento no Hospital da Força Aérea Brasileira, devido ao seu ex-marido a ter vinculado ao plano de saúde. Ou seja, não há custos com tratamento de psicólogo, já que o plano de saúde cobre por ser beneficiária. Frisa que juntou ao feito comprovante de não declaração de Imposto de Renda, o que confirma não auferir ganhos mínimos de R$ 28.559,70 por ano, conforme Receita Federal. Assim, sua situação financeira é de extrema hipossuficiência. Salienta que alegar que o imóvel possui valor de R$ 500.00,00 (quinhentos mil reais) não possui qualquer analogia que também terá condições de custear despesas processuais. Observa que sequer teve acesso aos aluguéis do imóvel, pois o agravado está recebendo integralmente, o que também é objeto da ação principal. Observa, ainda, que está vivendo em condições hipossuficiente, o que impossibilita o recolhimento de custas processuais e eventuais honorários sucumbenciais, sob pena de grave violação à dignidade da pessoa humana. Ao final, requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso, de forma a suspender os efeitos da decisão agravada que lhe negou a concessão da justiça gratuita. No mérito, postula o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, sendo-lhe concedido o benefício da justiça gratuita. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça no presente agravo de instrumento. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CRISTIANE DE JESUS SANTOS em face de decisão do Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, proferida nos autos n. 0702873-61.2022.8.07.0010, a qual indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pois bem, a Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, diz que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, a fim de assegurar as benesses do benefício aos efetivamente necessitados. Nos termos do § 2o, do art. 99, do Código de Processo Civil, o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos. Analisando os autos, constato que a agravante juntou extratos bancários que, a princípio, demonstram que a mesma, neste momento, não consegue arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o comprometimento de sua subsistência. Registro que a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, §3o, do Código de Processo Civil. Registro, ainda, que o requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito no presente caso, eis que a exigência de imediato pagamento do valor alusivo às custas processuais tem o potencial de causar dano financeiro indevido à agravante. Assim, tenho que os elementos dos autos evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, devendo-se conceder efeito suspensivo em relação à decisão agravada, haja vista encontrarem-se preenchidos os pressupostos necessários à sua concessão. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo para determinar o prosseguimento do feito de origem até o julgamento final do presente recurso, sem a necessidade do recolhimento das custas e demais despesas processuais. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de setembro de 2022 16:22:15. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator